Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ATO QUE NEGA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA E PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. AMPARO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O servidor público distrital não possui direito líquido e certo à declaração de vacância e à consequente declaração para fins previdenciários quando toma posse em cargo público inacumulável perante outra esfera federativa, fora do Distrito Federal, por expressa previsão legal (art. 54 da Lei Complementar n. 840/2011).
2. A autonomia administrativa do Distrito Federal assegura a instituição de regime jurídico próprio para seus servidores públicos e afasta a incidência da regra definida para os servidores públicos federais. Enquanto em vigor a Lei Complementar n. 840/2011, é imperiosa a sua incidência, a fim de ser julgado que a vacância de cargo público distrital decorre somente de posse em cargo público inacumulável perante ente do Distrito Federal.
3. Não é possível assegurar a servidor público a expedição de declaração para fins previdenciários antes de definida a sua situação jurídica e encerrado o seu vínculo com a Administração Pública Distrital.
4. Mandado de segurança denegado.